Tribunal: STF
Processo: Rcl 86788
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Eletrobrás CHESF contra sentença proferida pelo Juiz da Vara do Trabalho de Paulo Afonso, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000157-87.2025.5.05.0371.



    A reclamante alega que “o Juízo reclamado aplicou o Tema 1022 a hipótese não abrangida por sua ratio decidendi, estendendo indevidamente a exigência de motivação na dispensa para uma empresa já privatizada, o que configura violação frontal à autoridade desta Corte”.



    Narra que o autor da ação trabalhista “foi dispensado sem justa causa, com o pagamento integral da indenização substitutiva prevista na Cláusula 24ª do ACT 2024– 2026, que faculta à empresa optar entre a garantia de emprego ou a indenização equivalente”.



    Relata que “À data da dispensa, a CHESF já não integrava a Administração Pública indireta, em razão da Lei nº 14.182/2021, que autorizou a capitalização da Eletrobras e retirou da União o controle acionário sobre suas subsidiárias, entre elas a CHESF”.



    Ressalta que o Juízo “aplicou, de forma literal, o Tema 1022 do STF, entendendo que a CHESF, por ter sido sociedade de economia mista, continuaria sujeita à obrigação de motivar dispensas” e que, com base nesse fundamento, “determinou a reintegração imediata do empregado, com pagamento de salários retroativos e restabelecimento de benefícios”.



    Argumenta que “Esse ato judicial, ao aplicar o Tema 1022 a uma empresa já desestatizada, extrapolou o conteúdo e os limites objetivos do precedente vinculante, configurando violação direta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal”.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O paradigma apontado como violado é o Tema 1.022 da repercussão geral, no qual esta Corte fixou a seguinte tese:



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”



    Verifico obstáculo processual que impede o conhecimento da reclamação. 



    A reclamação foi proposta contra sentença de 1º grau. Ocorre que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC).



    Diante da ausência de prova do esgotamento das instâncias ordinárias, não é possível o conhecimento da reclamação (art. 988, §5º, II, do, CPC). Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente